Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada para, concedendo a medida liminar, determinar o afastamento da embargante do lar comum do casal, no prazo de 48 horas, podendo carregar consigo tão somente os bens pessoais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ser sanada em sede de embargos é a contraposta ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado, quadro que não se confunde com o alegado pela embargante.
4. Não tendo a embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o seu real desígnio – nova análise da questão – os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.